Tribunal: STF
Processo: Rcl 17249
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NOS ARTIGOS 102, I, “L”, E 103-A, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.